Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-89.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial indicam falha na prestação do serviço do banco réu. A análise acerca da responsabilidade civil do banco demanda análise de provas e, portanto, é matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita.

3 – Transações bancárias não reconhecidas. Fraude configurada. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que foi vítima de fraude em transações bancárias diversas. Narra que, nos dias 24/07/2020 e 25/07/2020, foram realizadas diversas transações fraudulentas em sua conta bancária (empréstimos, transferências e pagamento de boletos), além de cobrança dos custos das operações. A despeito de o réu afirmar que o autor compareceu em caixa eletrônico e efetuou a liberação de aparelho celular de terceiro estelionatário, não há qualquer prova no processo nesse sentido. Em sua petição inicial, o autor apenas narra que recebeu ligação para atualizar seus dados cadastrais, fato que, contudo, não se concretizou, já que da narrativa se deduz que o autor tentou entrar em contato com o banco réu, mas não obteve sucesso. Percebe-se, portanto, que os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). Caberia ao réu comprovar que o autor solicitou tais empréstimos, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, o cartão e os aplicativos de celulares dotados de senha, ainda que apresente maior segurança, não estão imunes às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). O réu não trouxe qualquer prova que indicasse culpa exclusiva do autor para a ocorrência da fraude. Por fim, cabe ressaltar que as transações bancárias não deixam dúvidas de que são decorrentes de fraude. Foram mais de 67 transferências bancárias, 4 empréstimos firmados, saques e outras transações bancárias (ID 23094421 - Pág. 1/15), todas efetuadas em um curto período de dois dias. Tais transações não correspondem com o perfil do autor, de modo que poderiam ter sido objeto de bloqueio pelo banco réu, já que nitidamente eram fraudulentas. Desse modo, sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

W